Tribunal: TJDFT
Processo: 0738147-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738147-55.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: DELAMAR BELARMINO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1 DO IAC/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais. 2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. 3. Na espécie, o título extrajudicial que dá lastro a execução está formalizado em cédula de crédito bancário, com prazo prescricional de 3 (três) anos (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto n. 57.663/66). Ausentes bens penhoráveis, com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, inciso III cumulado com §1o, do Código de Processo Civil e transcorrido lapso temporal superior há 3 (três) anos após a retomada automática do prazo prescricional, resta configurada a prescrição intercorrente. 4. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema IAC 1), o art. 1056, §2°, do Código de Processo Civil, estabelece o prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos, regra de direito intertemporal, aplicável apenas às execuções ajuizadas após a vigência do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, afastando o advento da prescrição intercorrente. Defende que o objeto da dívida é o contrato celebrado entre as partes e, portanto, o prazo prescricional seria de 5 (cinco) anos. Informa que não houve a prévia intimação pessoal da parte insurgente a fim de que, no exercício regular do contraditório, tivesse oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada GIZA HELENA COELHO, OAB/SP 166.349 (ID 61849455). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à exposta negativa de vigência aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, especificamente quanto à tese jurídica da necessidade da prévia intimação pessoal da parte recorrente para que pudesse apresentar fato impeditivo da incidência da prescrição. Com efeito, a referida tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, indefiro o pedido do insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005